Tribunal: TJDFT
Processo: 0734131-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734131-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIDE BARBOSA DE SOUZA AGRAVADO: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEIDE BARBOSA DE SOUZA (executada), contra decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id. 138730423 – p. 1 e Id. 139132354 – pp. 1/2 ambos dos autos principais) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo n.o 0733973-95.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de suspensão da execução na origem e determinou a aposição de restrição de transferência e de circulação sobre o veículo de propriedade da ora agravante, qual seja, I/FIAT SIENA FIRE FLEX, Placa JIJ6555, ano/modelo 2009/2010. Ademais, determinou a expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do referido bem ao depósito público. Eis o teor das decisões: “Indefiro o pedido de suspensão da execução, considerando que não houve atribuição de efeito suspensivo aos embargos. O fato de haver audiência de conciliação designada nos embargos não impede a continuidade da execução. Esclareço que no despacho de ID127119451 fora registrada a ausência de aposição de restrição via RenaJud sobre o veículo da executada, pois sobre o mesmo já constava restrição de alienação fiduciária. Na manifestação da parte autora no ID 138661306, esta noticia a baixa no gravame de alienação fiduciária pelo agente financeiro, que havia sido imposto sobre o registro do veículo de Placa JIJ6555. Desta forma, e com vistas a assegurar o direito da parte autora, determino a aposição de restrição de transferência sobre o registro do veículo mencionado, via RenaJud. Fica a parte autora intimada da petição de ID138736078, indicando se pretende ultimar a penhora, avaliação e remoção do veículo ao depósito público, com vistas a sua expropriação e quitação do débito executado. Prazo: 5 (cinco) dias.“ (Id. 138730423 – p. 1 dos autos principais) “Considerando a manifestação da parte autora no ID 139040215, aponha-se restrição de circulação sobre o veículo de propriedade da executada, de Placa JIJ6555, I/FIAT SIENA FIRE FLEX, ano/modelo 2009/2010. Expeça-se mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do bem ao depósito público (art. 840, inc. II, do CPC), a ser cumprido no endereço indicado na procuração de ID 118916865. No ato da constrição, a parte atingida pela constrição deve ser intimada quanto à penhora e à avaliação, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. Certificado pelo Oficial de Justiça que não há espaço no depósito público, nos termos do art. 840, §1o, do CPC, fica autorizada a nomeação da parte credora fiel depositária do bem penhorado. A parte credora fica intimada de que deverá acompanhar a distribuição do mandado e fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários ao cumprimento desta determinação. Dou à presente decisão força de mandado, para cumprimento no(s) endereço(s): Executado(a): NEIDE BARBOSA DE SOUZA, CPF no 578.441.351-15. Endereço: Quadra 102, Conjunto 1, Lote 12, Ap. 1302, Samambaia/DF, CEP: 72300-601. Valor da causa: R$11.665,65” (Id. 139132354 – pp. a/2 dos autos principais Em suas razões recursais (Id. 40158956 – pp. 1/14), a executada, ora agravante, sustenta, em síntese, sua nomeação como depositária fiel do veículo em epigrafe, já que o bem é utilizado para o transporte da família e para realizar serviços autônomos de cabeleireira. Aduz que já houve a determinação de bloqueio nas contas bancárias da ora recorrente, tendo penhorado a pequena quantia de R$ 297,90 (duzentos e noventa e sete reais e noventa centavos). Informa que já houve a interposição do Agravo de Instrumento no 0727165-43.2022.8.07.0000 em face do citado bloqueio. Discorre que a importância almejada pela parte agravada (R$ 11.665,65), decorrente da prestação de serviços educacionais, está sendo impugnada em embargos à execução, sob o argumento de que era beneficiária de bolsa integral de estudos à época. Defende, em suma, a suspensão do processo de execução até a realização da audiência de conciliação marcada nos autos dos embargos à execução. Por fim, pugna pela tramitação em segredo de justiça, tendo em vista haver menção e documentos referentes a menor de três anos portador de transtorno do espectro autista. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, a fim de que: 1) “seja deferida antecipação de tutela ao presente Agravo de Instrumento, de modo a que se determine a suspensão do processo de execução até o dia 02.02.2023, data de realização da audiência de conciliação marcada nos embargos à Execução no 0711466-09.2022.8.07.0001, reformando-se de modo provisório a r. decisão agravada de ID 138730423, com a manutenção da restrição de transferência do veículo; 2. Em pedido preliminar subsequente, caso não se defira o pedido do item anterior, seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para se suspender a restrição de circulação sobre o veículo de propriedade da executada, de Placa JIJ6555, I/FIAT SIENA FIRE FLEX, ano/modelo 2009/2010, atribuída pela r. decisão agravada de ID 139132354, deferindo-se também preliminarmente, em antecipação de tutela, o pedido de nomeação da executada como depositária fiel do mencionado veículo, com realização da penhora por termo nos autos, ou de outro modo que se entenda mais adequado” (pp. 12/13). No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Sem preparo, tendo em vista que a parte recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça (Id. 124837059 – p. 1 dos autos principais). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A demanda originária diz respeito à Execução de Título Extrajudicial, na qual a parte exequente/agravada, pleiteia o recebimento da quantia de R$ 11.665,65 (onze mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), resultante da prestação de serviços educacionais à parte ora recorrente no ano de 2018. Posto isso, saliento que, neste momento processual, e em um juízo de cognição sumária, verifico existir relevância suficiente o bastante às alegações recursais que autorizem o deferimento parcial do efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do dispositivo citado, vez que, além da data de audiência de conciliação nos autos dos Embargos à Execução no 0711466-09.2022.8.07.0001 está agendada tão somente para 02/02/2023 (Id. 135273271 – p. 1 dos autos no 0711466-09.2022.8.07.0001), e inexistir data designada para a realização da hasta pública do veículo ora em questão, a transferência do bem ao depósito público implicará em gastos à devedora/agravante, na medida em que os custos com a transferência e manutenção do veículo será, ao final, incluídos nas despesas processuais e exigidos pelo credor, em aparente confronto com o princípio da menor onerosidade da execução. Por tal motivo, anteriormente à remessa do veículo ao depósito, deve ser facultada manifestação à parte credora, ora agravada, para que esclareça se há fundado receio de depreciação do bem ou qualquer outra circunstância que dificulte ou obste a futura alienação judicial e, em consequência, impeça a satisfação do crédito. Logo, até que este ponto seja esclarecido, parece-me ser o caso de atribuir efeito suspensivo ao recurso. Por fim, indefiro o pedido de segredo de justiça formulado, tendo em vista que os atos processuais são públicos e a matéria tratada nos presentes autos não se insere nas hipóteses do artigo 189 do CPC, devendo ser respeitado o princípio da publicidade dos atos judiciais. Com tais fundamentos, DEFIRO PARCIALMENTE o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão recorrida, no ponto em que determina a expedição de mandado de remoção do bem ao depósito público até o julgamento de mérito do presente recurso, ficando a agravante, neste período, como depositária fiel. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte exequente/agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora